Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS.
I – Os arts. 54-A a 54-G e 104-A do CDC, que tratam da prevenção e do tratamento do superendividamento e que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, em 2/7/21.
II – No julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), o eg. STJ estabeleceu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
III - Apelação desprovida.